Tribunal: TJMT
Processo: 1058666-94.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058666-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APPARECIDO MIGUEL MUSCIACCHIO - CPF: 035.782.048-70 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO BANCO ADMINISTRADOR DA CONTA CORRENTE AFASTADA.
PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
AFASTADA
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
APLICAÇÃO DA
TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CONFIGURAÇÃO DE
DANO MORAL
IN RE
IPSA
.

RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAM

1.

Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se
: (i) se
a legitimidade passiva da
instituição financeira responsável pela administração da conta bancária destinada ao recebimento do benefício previdenciário; (
ii
)
a validade d
a contratação apta a autorizar os débitos efetuados; e (
iii
) definir se os descontos indevidos em verba alimentar ensejam reparação por danos morais e a forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando que a petição inicial atribua à instituição financeira participação na operacionalização dos descontos realizados diretamente na conta do consumidor.

4.

O banco que administra a conta e operacionaliza os débitos integra a cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos
arts
. 7o,
p.u
., e 34 do CDC.

5.

A relação jurídica submete-se às normas do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

6.

Demonstrados os descontos indevidos mediante extratos bancários, incumbia ao banco comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, pois deixou de apresentar instrumento contratual ou qualquer prova da anuência do consumidor.

7.

Os descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa, extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral
in
re

ipsa
, por atingirem a subsistência e a dignidade do consumidor.

8.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da medida.

9.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, requisito indispensável à devolução em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira e, aplicando a teoria da causa madura, julgar parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica relativa aos descontos realizados sob a rubrica "CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO-BANCO", com condenação à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:
"1. A instituição financeira que administra conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário e operacionaliza descontos automáticos possui legitimidade passiva para responder por cobranças indevidas realizadas sem autorização do consumidor. 2. A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito, com restituição simples dos valores descontados e reparação por danos morais. 3. Descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar percebida por pessoa idosa configuram dano moral
in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC,
arts
. 485, VI, 373, II, e 1.013, § 3o, III; CDC,
arts
. 7o,
p.u
., 14, 34 e 42,
p.u
.; CC,
arts
. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas n. 297 e n. 479; STJ, Tema 1.061; TJMT, Apelação Cível n. 1007471-12.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1002152-06.2023.8.11.0005, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Apparecido Miguel
Musciacchio
contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
em ação
de indenização por danos morais e materiais c/c tutela de urgência ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A., que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira.

O
apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in
judicando
, porquanto a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção. Argumenta que os descontos ocorreram diretamente em conta administrada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A., incumbindo à instituição financeira zelar pela segurança das operações realizadas e comprovar a regularidade dos débitos efetuados. Alega, ainda, ausência de prova da contratação do empréstimo consignado, falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor.

Requer a reforma integral da sentença para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, com retorno dos autos à origem para análise do mérito ou, subsidiariamente, o julgamento imediato da lide, com condenação do recorrido à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.
Da
ilegitimidade passiva

A controvérsia está em definir se o Banco Mercantil do Brasil S.A., na condição de instituição financeira administradora da conta corrente destinada ao recebimento do benefício previdenciário do autor, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e, consequentemente, se responde pelos descontos consignados nela efetivados sem autorização do titular.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ao fundamento de que: (i) o Banco Mercantil atuaria como mero agente pagador do INSS, sem qualquer ingerência sobre os contratos consignados; e (
ii
) o próprio autor teria ciência de que o contrato n. 633736456, no valor de R$ 19,65, era de titularidade do Banco Itaú Consignado S/A, o que afastaria a legitimidade do banco pagador para responder pela demanda.

No caso, verifica-que o
apelado não juntou provas da autorização do correntista para os débitos, tampouco justificou a ausência de tal obrigação.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, no parágrafo único do art. 7o e no art. 34, a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor, também porque o intermediário que atua na operacionalização dos descontos inegavelmente dela obtém vantagem econômica.

Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações deduzidas na petição inicial. Tendo o autor afirmado que os descontos indevidos ocorreram diretamente em conta mantida junto ao Banco Mercantil do Brasil S.A., revela-se patente a pertinência subjetiva da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, não há falar em ilegitimidade passiva do Banco Mercantil do Brasil S.A., razão pela qual deve ser afastada a extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado desta Quarta Câmara de Direito Privado:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles
que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(N.U 1007471-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 24/02/2022)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, bastando a narrativa inicial indicar a participação do banco na operacionalização dos descontos realizados diretamente na conta corrente do consumidor.

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços ao permitir e operacionalizar débitos automáticos, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de comprovação de autorização válida para os descontos caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva dos fornecedores envolvidos.

A restituição em dobro exige demonstração inequívoca de má-fé, o que não se verifica quando os descontos decorrem de falha operacional ou engano justificável, impondo-se a devolução simples.

Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa e hipossuficiente, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral in
re

ipsa
.

A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, mostrando-se adequada a fixação do valor de R$ 10.000,00 no caso concreto.

O parcial provimento do recurso, com ampliação da condenação, justifica a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para percentual compatível com o trabalho desenvolvido e a relevância da causa.

(N.U 1002152-06.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Afasto, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco Mercantil do Brasil S.A. e passando ao exame do mérito da causa.

Afastada a extinção sem resolução do mérito, verifica-se que a causa se encontra em condições de imediato julgamento por esta Câmara, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

A matéria discutida é exclusivamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos, inexistindo necessidade de dilação probatória adicional. A aplicação da teoria da causa madura promove a efetividade da tutela jurisdicional e atende aos princípios da celeridade e da economia processual.

II. Da Responsabilidade da Instituição Financeira

A relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como o destinatário final do produto ou serviço, o que encontra respaldo nas Súmulas do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ
: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

Súmula 479/STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados

por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A responsabilidade do fornecedor, disciplinada no art. 14 do CDC, é de natureza objetiva, independendo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, o autor demonstrou os fatos constitutivos de seu direito ao colacionar extratos bancários que comprovam os descontos sucessivos sob a rubrica "CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO-BANCO".
(Id.
36333246
)

Diante disso, competia à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC, bem como em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061/STJ:

"Cabe à instituição financeira demonstrar a existência do negócio jurídico e a efetiva contratação pelo cliente, em casos nos quais é questionada a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, como ocorre nas hipóteses de lançamentos indevidos em conta corrente ou cartão de crédito, aquisição de produtos ou serviços não contratados, inscrição em órgão de proteção ao crédito por débito não reconhecido e outros casos de fraude bancária."

O Banco Mercantil do Brasil S.A., contudo, não se desincumbiu desse ônus. Intimado a especificar provas, limitou-se a requerer o julgamento antecipado, sem apresentar o contrato ou qualquer documento que comprovasse a anuência do consumidor aos descontos efetuados.
(Id.
363332479
).

A simples alegação de que o contrato seria de titularidade de terceiro (Banco Itaú Consignado S/A) não afasta sua responsabilidade pela operacionalização dos débitos em conta sob sua administração.

Reconhece-se, portanto, a invalidade dos descontos realizados, com a consequente obrigação de restituição dos valores e de reparação dos danos causados ao autor.

Os descontos indevidos incidiram sobre conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa. A subtração reiterada de verba alimentar, sem autorização do titular e sem qualquer justificativa contratual demonstrada, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo o mínimo existencial e a dignidade do consumidor, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

No arbitramento da indenização, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpabilidade e a finalidade da reparação
,
compensar o prejuízo imaterial sofrido e desestimular a repetição de condutas
abusivas,
sem que o quantum seja meramente simbólico ou excessivo.

Confira-se precedente desta Câmara em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços ao permitir e operacionalizar débitos automáticos, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de comprovação de autorização válida para os descontos caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva dos fornecedores envolvidos. Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de
natureza alimentar, percebido por pessoa idosa e hipossuficiente, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral in
re

ipsa
. A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, mostrando-se adequada a fixação do valor de R$ 10.000,00 no caso concreto. A instituição financeira que operacionaliza descontos automáticos em conta corrente integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder por cobranças indevidas. (N.U 1002152-06.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Sendo assim, f
ixo a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia adequada e proporcional às circunstâncias do caso e alinhada aos parâmetros desta Câmara.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples. A devolução em dobro pressupõe a demonstração de má-fé do fornecedor, o que não restou evidenciado nos autos, não se visualizando elementos que indiquem propósito maldoso da instituição financeira a ponto de justificar essa forma agravada de restituição.

“[...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. [...] (N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).”

Registre-se que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo (art. 389, parágrafo único, do CC) desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partirde 30/08/2024, incidiráa taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução doíndice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

Invertida a sucumbência, condeno o Banco Mercantil do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), em atenção ao Tema 1.059/STJ.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, reconhecer a legitimidade passiva do Banco Mercantil do Brasil S.A. e, aplicando a teoria da causa madura
,
julgar o mérito,
para d
eclarar a inexistência de relação jurídica que ampare os descontos realizados na conta do apelante sob a rubrica "CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO-BANCO" no valor de R$ 19,65,
com a
restituição simples dos valores indevidamente descontados,
e a condenação
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026